Tribunal: TJDFT
Processo: 0710300-89.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710300-89.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KELLEN ABADIA FERREIRA, ARNALDO TIBAES FILHO EMBARGADO: ARNALDO TIBAES FILHO, KELLEN ABADIA FERREIRA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que ambos os litigantes opuseram embargos de declaração (ID 37818326 e ID 37827335). Nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC, intimem-se as partes, para, querendo, manifestarem-se acerca dos embargos de declaração opostos pela parte adversa, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 09 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora